Tribunal: STF
Processo: RHC 199856
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 1 ANO E 4 MESES DE RECLUSÃO, SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO (PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E DE SERVIÇOS À COMUNIDADE). OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.